Tribunal: STF
Processo: ARE 1545846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA EM 15/12/2021 PELO ICPREV. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA 100% DE SUA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DE VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO RESTOU INCORPORADA PREVIAMENTE À APOSENTADORIA DA AUTORA. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INTELIGÊNCIA DO § 9º DO ART. 39 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 13 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95), porquanto examinou judiciosamente as questões de fato e de direito suscitadas no processo, senão vejamos:



    No mérito, a parte autora narrou ter sido aposentada por tempo de contribuição pela autarquia ré em janeiro de 2022, sendo que houve a redução do seu salário de contribuição de R$ 10.976,67 para R$ 10.035,81, em desconformidade com o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003. A parte ré, por outro lado, asseverou tal redução se deve a exclusão de verba de natureza transitória denominada gratificação de especialista no valor de R$ 940,86, bem como o fato de a Emenda Constitucional n. 103/2019 ter vedado a incorporação de verbas de caráter transitório/temporário à remuneração do cargo efetivo.



    Com razão a parte ré, pois constou expressamente no ato de aposentação da autora, com efeitos a partir de 01/01/2022, que "Fica autorizado o pagamento dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, correspondente a remuneração do cargo efetivo, constituída das verbas permanentes, que será pago mensalmente pelo ICPREV". Ou seja, efetivamente não resultou incorporada a gratificação de especialista, por se tratar de verba de natureza temporária (arts. 52 e 53 da LC 38/2011), em observância à Emenda Constitucional n. 103/2019, que suplantou a Lei Complementar Municipal n. 69/2019.



    Dispõe o art. 39, § 9º, da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019: "Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. [...] § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo".



    Essa norma é suficientemente objetiva e autoaplicável, obstando que períodos aquisitivos não concluídos até a sua promulgação façam nascer o direito à incorporação de novas vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercicio de funções de confiança, relativamente a biênios incompletos até a data de 13/11/2019, quando promulgada a referida EC n. 103.



    (...)



    Assim, tendo em vista que não restou incorporada a gratificação temporária percebida pela autora antes da sua aposentadoria, esta não pode ser considerada para fins do cálculo do salário de benefício, razão pela qual o pleito inicial não merece guarida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente